Tribunal: TJDFT
Processo: 0731999-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731999-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE DIAS DE SOUZA LIMA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por B.L.D.M. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Lívia Lourenço Gonçalves, que, em sede de cumprimento de sentença movido por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, rejeitou a impugnação ofertada e determinou a instauração da fase de liquidação. Esclareça-se que o título judicial exequendo tem origem na improcedência, com revogação da tutela provisória antes deferida, do pleito deduzido por B.L.D.M. em ação cominatória (autorização e custeio de internação) intentada em face da gestora de plano de saúde, ora agravada, que dispendeu valores para o custeio da ordem liminar revogada. Em suas razões recursais (ID 62411099), o agravante sustenta a impossibilidade de ressarcimento dos valores por ausência de má-fé visto que se se encontrava sob o amparo de ordem judicial e relatório médico, argumentando que a medida de salvaguarda a vida e saúde se sujeita, por semelhança, à irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, roga pela reforma do decisum para que o cumprimento de sentença seja julgado extinto com julgamento de mérito sob o fundamento de “impossibilidade de ressarcimento dos valores despendidos pelo cumprimento de decisão cautelar”. Dispensado o pagamento do preparo por força de isenção reconhecida judicialmente à Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial (STJ, Corte Especial, EAREsp 978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 18/12/2018). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O agravante se insurge contra decisão que, proferida em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada visando o reconhecimento da irrepetibilidade dos valores despendidos pela exequente agravada (gestora de plano de saúde) no custeio de ordem liminar revogada. Eis o teor da decisão agravada, “verbis”: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ID 198462575 em que a parte executada insurge quanto à possibilidade de cobrança, pela parte exequente, de valores dispendidos para o custeio da ordem liminar proferida em fase de conhecimento, ainda que revogada em sede de sentença de improcedência. Alega que a parte executada não incorreu em má-fé ao ter o seu direito deferido em tutela de urgência, bem como que a prestação de serviços hospitalares em caso de urgência/emergência é imprescindível à salvaguarda da vida e da saúde, não havendo que se falar em reembolso de valores gastos com o custeio da liminar. Alternativamente, pugna pelo acolhimento da impugnação para posterior instauração de liquidação de sentença, a fim de que se apure o real valor gasto pela empresa exequente para o custeio da internação da parte autora. Em contraditório, a parte credora se manifestou em ID 202153401. Parecer do Ministério Público em ID 204037510. Decido. O presente cumprimento de sentença foi interposto para o ressarcimento, pela parte executada, dos valores desembolsados pela empresa exequente para o cumprimento da seguinte determinação proferida em sede liminar (ID 157754860): "(...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI PEDIÁTRICA do HOSPITAL SANTA LÚCIA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).(...)" Analisando os autos, bem como as alegações das partes, vê-se que de modo geral, o que se impugna é a possibilidade de se executar valores decorrentes de implementação de tutela de urgência posteriormente revogada em sentença de improcedência do feito (ID 179888161). O art. 302 do CPC estipula que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, mormente se a sentença lhe for desfavorável. Ainda, o parágrafo único prescreve que a indenização poderá ser liquidada nos próprios autos em que a medida liminar foi concedida, sempre que possível. Com efeito, a responsabilidade pela reparação dos prejuízos eventualmente sofridos pela parte vencedora quando do cumprimento da tutela de urgência é objetiva e decorre da improcedência dos pedidos iniciais. Nesse sentido, segue recente julgado: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DO PLANO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. REVOGAÇÃO DA ORDEM LIMINAR. OPERADORA RÉ. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM RAZÃO DA DECISÃO DE NATUREZA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO E PERSEGUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PREVISÃO NA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE. EFEITO SECUNDÁRIO INERENTE AO PROVIMENTO NEGATIVO. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA (CPC, ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO). INDEFERIMENTO DA POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o disposto no artigo 302, inciso I e parágrafo único, do estatuto processual, havendo a revogação da tutela provisória pela sentença, em tendo a medida irradiado efeitos patrimoniais à parte ré, assiste-a o direito de ser indenizada pelos prejuízos que experimentara enquanto vigera a medida, devendo a liquidação do dano ser processada e o apurado executado nos próprios autos em que fluíra a ação, salvo eventual impossibilidade de ser observada essa concentração de atos. 2. A responsabilidade pela composição do dano germinado da rejeição do pedido e revogação da tutela provisória inicialmente concedida é de natureza objetiva, operando-se ex lege como efeito secundário inerente à rejeição do pedido, não estando o exercício do direito à indenização resguardado à parte afetada pela medida antecipatória revogada dependente da subsistência de previsão no título judicial nesse sentido, porquanto encerra simples consectário da improcedência do postulado. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1723449, 07115187120238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" A decisão concessiva da tutela detém caráter precário e provisório, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, porquanto em eventual julgamento de improcedência dos pedidos, cabe à parte vencedora executar as despesas eventualmente sofridas com o cumprimento da liminar. A única ressalva que se faz é que analisando o presente caso, mais especificamente a nota fiscal de ID 189468104, a instauração da fase de liquidação é medida que se impõe, para fins de apuração do quantum debeatur e apresentação de novos documentos, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, tudo em conformidade com o art. 509, inciso II do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada. Contudo, também não há pedido líquido que permita o cumprimento de sentença, razão pela qual extingo a referida fase processual, nos termos do artigo 924, I, do CPC. Em consequência, determino a instauração da fase de liquidação, que se processará pelo rito comum, nos termos do art. 509, inciso II do CPC.” Corroborando o d. Juízo de origem, a legislação processual estabelece a responsabilidade da parte reparar, como consectário da sentença que lhe foi desfavorável, os prejuízos que a parte adversa sofrer na efetivação da tutela de urgência provisória então revogada. É o que se confere do enunciado no art. 302, I, do CPC: “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável;” Em que pesem os argumentos recursais, não se pode afastar prima facie a hígida existência de título judicial, nem ignorar a precariedade da tutela provisória, que legitimam o ressarcimento do agravado pela efetivação da medida liminar revogada, razão pela qual se apresenta, nesse exame prefacial, questionável a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Primeira e da Segunda Seção, cabe o ressarcimento ao réu, nos próprios autos, dos valores despendidos por força de antecipação de tutela, posteriormente revogada em face de sentença de improcedência do pedido. 2. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.312.836/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 22/2/2017.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. INDENIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA FORNECER MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 302, caput, e inciso I, do Código de Processo Civil, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa no caso de a sentença lhe ser desfavorável. 2. Revogada a tutela de urgência que obrigava o plano de saúde a fornecer medicamento ao autor, é devida ao réu indenização pelos valores que gastou em decorrência da antecipação da tutela, cujo montante deve ser objeto de prévia liquidação. 3. Agravo de Instrumento conhecido. De ofício, foi extinto o cumprimento de sentença, para que antes sejam liquidados os prejuízos que a revogação da tutela de urgência causou à Agravante. Unânime.” (Acórdão 1224123, 07179886020198070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. HOSPITAL DESCREDENCIADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ART. 17 DA LEI N.o 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, a agravante deve demonstrar o não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O artigo 17 da Lei n.o 9.656/98 disciplina que inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. 3. A agravante não comprovou que teria procedido à substituição dos hospitais credenciados por outros equivalentes, nem a comunicação do descredenciamento com antecedência de 30 dias, de forma que estão presentes indícios relevantes de que o procedimento de descredenciamento da Maternidade Brasília não atendeu a todos os requisitos necessários. 4. Os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência não possuem caráter irreversível, sendo certo que, caso a autora não receba o provimento judicial consoante os seus interesses, deverá arcar com o prejuízo causado à parte contrária (art. 302, I, do Código de Processo Civil). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1781386, 07002343220238079000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, determinada a instauração da fase de liquidação sob o rito comum, não se constata o perigo da demora ante a ausência de proximidade de atos constritivos. Com efeito, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator